Tribunal: TJDFT
Processo: 0741309-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL. VALORES IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve as indisponibilidades dos bloqueios.
2. A hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil não se aplica à empresa agravante, ante a ausência de qualquer comprovação de que os ativos financeiros bloqueados seriam designados, especificamente, ao pagamento das verbas salariais de seus funcionários ou que a constrição inviabilizaria suas atividades empresariais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.